Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-04.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0802416-04.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ADRIANO DA SILVA ELIAS, DIEGO FERREIRA DE ASSIS, CELSO LEITE BATISTA

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CPB. VÍTIMA DISCIPLINADA PELO “TRIBUNAL DO CRIME” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. DÚVIDA QUANTO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE QUE O JÚRI TRANSCORRA DE MODO LIVRE E INCÓLUME DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS. ACUSADOS QUE PARTICIPAM DE FACÇÃO CRIMINOSA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA MAIS PRÓXIMA POSSÍVEL QUE POSSUA CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA COMPORTAR O TRIBUNAL JÚRI, QUAL SEJA A DE CAPANEMA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O deslocamento excepcional da competência
racione loci
só será admitido se houver interesse de ordem pública, comprometimento da imparcialidade dos jurados, dúvidas obre a segurança do réu ou atraso injustificável na realização do julgamento. A dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, face ao receio que a periculosidade dos réus lhes provoca, por pertencerem a facção criminosa (Comando Vermelho), impõe o desaforamento do julgamento para outra Comarca de porte similar ou superior mais próxima possível de onde o julgamento deveria se realizar, qual seja a Comarca de Capanema/PA.

2. Pedido de desaforamento deferido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar procedente e deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de setembro e finalizada ao primeiro dia do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Órgão Ministerial formulou
Pedido de Desaforamento do Julgamento do Tribunal do Júri
, com fundamento no art. 427 do CPP, no qual pretende o deslocamento da Sessão do Tribunal do Júri designada, em primeiro lugar, para os dias 26 e 27/03/2024 e,
posteriormente redesignada para os dias 25 e 26/04/2024
, na Comarca de Bragança/PA, referente ao
Processo Criminal nº 0800068-20.2023.8.14.0009
(
Ação Penal de Competência do Júri
), em que figuram como réus
Celso Leite Batista
,
Diego Ferreira de Assis
e
Adriano da Silva Elias
,
pronunciados
como incurso nas sanções penais insculpidas no art. 121, §2º, incisos III e IV, do CPB (
homicídio qualificado
). Pleiteou, liminarmente, a
suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri designado para as datas de 25 e 26/04/2024, até o julgamento do presente Desaforamento
.

Na inicial (doc. ID 18135878), o Ministério Público sustenta que o caso dos autos apresenta
notória repercussão no município
considerando o
envolvimento da facção criminosa “Comando Vermelho”
e a
periculosidade de seus integrantes – o que é fato público e notório
. Frisa-se que
o crime ora em comento foi praticado pelo “Comando Vermelho” como forma de “disciplinar” a vítima que agiu sem o aval da organização criminosa
. Ademais, tendo em vista o
interesse da ordem pública
, a necessidade de assegurar a segurança do fórum municipal e, ainda,
diante da dúvida sobre a imparcialidade do Júri
, faz-se necessário o
desaforamento do julgamento para comarca diversa de Bragança/PA e de Augusto Corrêa/PA, em virtude de sua proximidade com este município, por serem Comarcas contíguas
.

Para o Ministério Público, não se pode deixar de frisar a
real influência que os réus possuem nesta cidade
, uma vez que são membros da Facção Criminosa “Comando Vermelho” em Bragança/PA, conforme foi possível verificar em depoimentos testemunhais nos autos e documentos constantes nos
Autos nº 0800691-21.2022.8.14.0009
, onde a autoridade policial comprovou que
Cláudio Robson comandava a Organização Criminosa pelo aplicativo WhatsApp
, mesmo estando em outro estado e ocupava o cargo de “Torre”.

Ademais,
os acusados que tiveram seus processos desmembrados, não foram localizados, estando foragidos, podendo atuar, junto com os demais membros da Facção, para intervir nas decisões dos jurados em Bragança/PA
, sem olvidar que
a isenção de ânimo para julgamento é duvidosa pelo simples fato dos réus serem faccionados
, cuja situação, por si só, já
causa temor aos membros do Conselho de Sentença
em virtude de residirem no referido município, juntamente com seus familiares,
temendo retaliações das organizações criminosas
.

Assim, comprovadamente, os pronunciados, assim como seus comparsas que se encontram foragidos,
possuem alto grau de periculosidade, condições financeiras e influência no município
, causando temor aos jurados do Tribunal do Júri de Bragança/PA, deixando o Conselho de Sentença totalmente comprometido.

Por fim, conclui
desaconselhável que o julgamento seja desaforado para a Comarca de Augusto Corrêa/PA, por se tratar de Comarca contígua
, cuja distância é cerca de 16km (dezesseis quilômetros) da cidade de Bragança/PA. Entende-se, portanto,
adequado que o desaforamento se dê para a Comarca diversa de Bragança/PA e de Augusto Corrêa/PA
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos para a UPJ Criminal
quando a competência para processar e julgar seria da
Seção de Direito Penal
, razão pela qual despachei no sentido de redistribuir ao Órgão fracionário competente (doc. ID 18310949), vindo-me os autos
redistribuídos
(Certidão, doc. ID 18997493).

Em
22/04/2024
,
deferi a liminar postulada para suspender a Sessão do tribunal do Júri designada para os dias 25 e 26/04/2024
(decisão, doc. ID 19113025), solicitando
informações do Juízo de primeiro grau
, bem como
manifestação dos requeridos

Celso Leite Batista, Diego Ferreira de Assis
e
Adriano da Silva Elias
.

Conforme
Ofício nº 11/2024 – GVC
, datado de
08/05/2024
(doc. ID 19461130), o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, em resumo, informou:
“(...) a gravidade do crime cometido vez que se trata de crime praticado no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, em que os acusados teriam torturado e matado enforcado a vítima como forma de vingança e punição por ter praticado outro crime sem autorização do Comando Vermelho, por si só choca a sociedade bragantina e
poderá influenciar nos ânimos dos jurados residentes nesta Comarca
. (...) Quanto aos fatos alegados, é de conhecimento deste juízo que
os réus têm ligação com a Facção Criminosa Comando Vermelho, e pelo
modus operandi
utilizado no crime podem exercer influência sobre o Conselho de Sentença
, como já narrado anteriormente”
.

No dia
20/05/2024
, a Defensoria Pública se manifestou
favoravelmente ao pedido de desaforamento ministerial
, no entanto, requer seja deferida a oitiva das testemunhas de defesa por meio de videoconferência (doc. ID 19627111).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
deferimento do pedido de desaforamento
(parecer, doc. ID 19967571).

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que,
os argumentos trazidos pelo Ministério Público merecem ser acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço,
o desaforamento é ato excepcional
, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança dos réus, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública,
sendo necessário a presença de elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista
Eduardo Spínola Filho
,
verbis
:

"No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra os acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo”
. (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio, pg. 400/401).

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais hipóteses previstas no art. 427 do CPP, que assim dispõe:

Art. 427.
Se o
interesse da ordem pública o reclamar
ou
houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
, o Tribunal,
a requerimento do Ministério Público
, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas."

No caso dos autos, observo que,
os motivos deduzidos pelo órgão ministerial restaram comprovados
, haja vista a demonstração inequívoca da
presença das 03 (três) hipóteses configuradoras de tal necessidade
, quais sejam,
fundado receio de comprometimento da ordem pública da Comarca de origem
;
dúvida sobre a imparcialidade do júri
; e,
necessidade de garantia da segurança de todos os participantes do julgamento, incluindo o público expectador, os jurados, as testemunhas e os acusados
.

Conforme destaca o Juízo de 1º Grau em suas
informações
(doc. ID 19461130):
“(...) a gravidade do crime cometido vez que se trata de crime praticado no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho, em que os acusados teriam torturado e matado enforcado a vítima como forma de vingança e punição por ter praticado outro crime sem autorização do Comando Vermelho, por si só choca a sociedade bragantina e
poderá influenciar nos ânimos dos jurados residentes nesta Comarca
. (...) Quanto aos fatos alegados, é de conhecimento deste juízo que
os réus têm ligação com a Facção Criminosa Comando Vermelho, e pelo
modus operandi
utilizado no crime podem exercer influência sobre o Conselho de Sentença
, como já narrado anteriormente”
.

De certo, há sérios indícios de que a
periculosidade dos réus
, na
condição, inclusive, de integrantes da facção criminosa do Comando Vermelho
, poderia afetar sobremaneira a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município.

Existe, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a
possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular dos requeridos
, e a
necessidade de se garantir a ordem pública
, pois há provas mais do que suficientes da insegurança deles, que certamente se veriam atemorizados pelas personalidades dos réus. Seus convencimentos não se formariam de modo livre e consciente, o que afastaria a lisura do veredicto a ser prolatado.

Frise-se que
o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural
, pois é
medida excepcionalíssima
prevista no art. 427 do CPP, quando restar comprovada a
possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença
, estando em jogo a
isenção e a lisura no julgamento popular
, tal como demonstrado no caso em tela.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelo juízo
a quo
e, no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo,
entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pelo Órgão ministerial
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e desta E. Corte, posicionando-se pelo desaforamento sempre que o julgamento em determinada Comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
. [...] 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam:
interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012).
3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5.
Habeas corpus
não conhecido. - Grifei (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. REQUISITOS. ART. 427, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA NA COMARCA. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DOS DENUNCIADOS. EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO
.
1) O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. 2) Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento. 3) É induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento
. 4) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME. (TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0813080-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024).

Por fim, reforço que, é induvidoso que
ninguém melhor que o juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos
, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Quanto ao pleito da Defensoria Pública de
inquirição das testemunhas de defesa por meio de videoconferência ou que seja custeado seus traslados
– ao argumento de se tratar de
pessoas pobres no sentido da lei
, que não dispõe de recursos para arcar com as despesas do deslocamento – entende-se que, primeiramente,
tal súplica deve ser formulada perante o Juízo da Vara Criminal de Bragança, vez que, inicialmente, cabe a ele a análise de tal questão, sob pena de supressão de instância
.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus Celso Leite Batista, Diego Ferreira de Assis e Adriano da Silva Elias
, devendo a sessão plenária ser desaforada para
Comarca mais próxima que ofereça condições adequadas para comportar o Tribunal Popular, qual seja, a Comarca de Capanema/PA.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024